Tribunal: TJSP
Processo: 1503072-04.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBOS MAJORADOS - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria – Absolvição que sequer foi objeto do recurso – Pleito de fixação de regime mais brando – Impossibilidade – Aplicação do §2o do art. 387 do CPP – Impossibilidade - Matéria afeta à execução – Regime inicial fechado que era o único cabível - Recurso não provido.